Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738924-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO DE SOUZA LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em sede de juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), manteve a decisão anteriormente proferida. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, após a manutenção do acórdão recorrido, caberia a remessa automática dos autos ao Presidente do Tribunal para eventual processamento de recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Contudo, verifica-se que a providência apontada pelo embargante — remessa dos autos à Presidência para juízo de admissibilidade — constitui ato de impulso oficial, a ser realizado pela Secretaria após o transcurso do prazo para interposição de embargos, independentemente de provocação da parte. Assim, não se configura omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos de declaração, pois o julgamento recorrido apreciou adequadamente a controvérsia e a medida pretendida trata de mero trâmite processual subsequente. Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator